Tribunal: TJDFT
Processo: 0002390-51.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão. Nulidade. Intimação. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que afastou o pronunciamento da prescrição e cassou a sentença extintiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade processual, consistente na ausência de intimação regular da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Inexiste nulidade, por ausência de intimação da parte, se confirmado que o advogado constituído foi cadastrado e intimado dos atos processuais.
5. Ainda que não tivesse sido regularmente intimado, não seria possível o reconhecimento da nulidade, se ausente prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.